Tribunal: TJDFT
Processo: 0700535-18.2019.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
Órgão : 1a Turma Cível Classe : AGI – Agravo de Instrumento No. Processo : 0700535-18.2019.8.07.9000 Agravantes : DISTRITO FEDERAL Agravado : A. B. D. S. Relator Des. : CARLOS RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra a decisão do 1o Juizado Especial de Fazenda Pública do DF, proferida nos autos da pretensão de obrigação de fazer no 0704133-57.2019.8.07.0018, ajuizada em seu desfavor por A. B. D. S., deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar a matrícula da parte autora, ora agravada, em creche da rede pública de ensino próxima de sua residência. O agravo foi distribuído para a Turma Recursal, Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa, que, em análise preliminar, indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, bem como determinou a suspensão do feito até o julgamento do Conflito Negativo de Competência (no0706206-56.2019.8.07.0000), suscitado pelo Juiz do 1o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em face do Juiz da 7a VARA DE FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. Sobreveio manifestação da 2a Câmara Cível, por meio do Acórdão no 1179390, que decidiu pela competência da 7a Vara de Fazenda Pública do DF, resultando na redistribuição do agravo para 1a Turma Cível, ante a perda de competência da Turma Recursal para análise do mérito do presente Agravo de Instrumento. Vieram os autos distribuídos a esta relatoria. É o relatório do necessário. Decido. Prescreve o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil que o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: ... III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Posto isso, em consulta ao processo eletrônico originário (no 0704133-57.2019.8.07.0018), verifica-se que foi proferida sentença em 01/10/2019 (ID 46057619), tendo o d. Juízo de origem por julgar improcedente o pedido da autora, nos seguintes termos: “Posto isto, forte em tais razões, julgo improcedentes os pedidos da parte autora. Revogo a liminar concedida. Declaro resolvido o mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC. Custas e despesas “ex lege”, nos termos dos arts. 82, § 2o, 84 e 98 a 102 do CPC. Diante da improcedência dos pedidos, não há que se falar em valor condenatório ou em proveito econômico, servindo como parâmetro o valor da causa, no caso, R$ 998,00 (art. 85, §2o do CPC). Neste sentido, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade (art. 85, §o8o do CPC). Em cumprimento aos requisitos constantes dos incisos do §2o do art. 85 do CPC, condeno a parte autoras ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Distrito Federal, fixando-os por equidade em R$ 200,00 (duzentos reais), lembrando-se que litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça. Sem remessa necessária (art. 496, § 1o, II, do CPC). Havendo a interposição de Apelação, bem como de recurso adesivo, proceda a Secretaria do Juízo de acordo com as determinações do art. 1.010 e §§, do CPC, remetendo-se os autos ao eg. Tribunal com as cautelas de estilo. Decorridos os prazos legais, arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.” Logo, considerando a superveniência de sentença nos autos da pretensão originária, bem como o fato de que a decisão foi em favor do agravante, tem-se como explícita a inutilidade da discussão travada no presente agravo de instrumento. Assim, deve ser reconhecida a perda do objeto do recurso. Nesse sentido é entendimento desta Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão no 1181402, 07187423620188070000, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/06/2019, Publicado no DJE: 01/07/2019) – Sem destaque no original Diante do exposto, declaro prejudicado o agravo de instrumento do DISTRITO FEDERAL e, por conseguinte, NÃO CONHEÇO do recurso, nos moldes do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juiz da causa. Preclusas as vias impugnativas e arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de janeiro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator